Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das cotas de sociedade vinculada ao devedor e determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade, no caso concreto, de efetivação de penhora das cotas sociais de empresa pertencente ao devedor.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 789 do CPC/2015: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei”. Nessa toada, o Legislador admitiu incidência de penhora sob ações e cotas de sociedades simples e empresárias (art. 835, IX, CPC/2015), e, até mesmo, sobre lucro das mesmas (art. 1.026 do CC/2002), quando integrantes do patrimônio de executado.
4. Tais medidas não são tão simples de se admitir, eis que, por se tratarem de medidas extremas, que, de certo modo, atentam contra serenidade de terceiros, mostra-se necessário atendimento a determinados requisitos contidos na Lei, como, por exemplo, demonstração de inexistência ou de insuficiência de outros bens integrantes do patrimônio sócio executado, nos termos do art. 1.026 do CC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A penhora de cotas sociais é juridicamente possível, conforme previsto no art. 835 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando inexistirem outros bens expropriáveis em nome do devedor.